Tribunal: CARF
Processo: 16327.004055/2003-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999
PROVISÃO IBNR RELATIVA AO DPVAT. DEDUTIBILIDADE.
A necessidade de provisão técnica das companhias de seguros IBNR relativa ao DPVAT já foi exigida/prevista pela Resolução CNSP no 18/98 para os anos-calendário de 1998 e de 1999, não importando se sua constituição só seria obrigatória a partir do ano-calendário de 1999 (na proporção de 50%), previsão essa que faz cumprir automaticamente os requisitos do art. 13, inciso I da Lei no 9.249/1995 que estabeleceu que a dedutibilidade das despesas com a constituição das provisões técnicas para as companhias de seguro deveriam ser exigidas pela legislação especial a elas aplicável, sem determinar precisamente o aspecto temporal que se daria essa constituição, devendo o termo exigido ser tomado não na sua acepção literal, mas no sentido de previsto, determinado, aplicável.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.004055/2003-05
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.911 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIBANCO SEGUROS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999
PROVISÃO IBNR RELATIVA AO DPVAT. DEDUTIBILIDADE.
A necessidade de provisão técnica das companhias de seguros IBNR relativa
ao DPVAT já foi exigida/prevista pela Resolução CNSP no 18/98 para os anos-
calendário de 1998 e de 1999, não importando se sua constituição só seria
obrigatória a partir do ano-calendário de 1999 (na proporção de 50%), previsão
essa que faz cumprir automaticamente os requisitos do art. 13, inciso I da Lei
no 9.249/1995 que estabeleceu que a dedutibilidade das despesas com a
constituição das provisões técnicas para as companhias de seguro deveriam ser
“exigidas pela legislação especial a elas aplicável”, sem determinar
precisamente o aspecto temporal que se daria essa constituição, devendo o
termo exigido ser tomado não na sua acepção literal, mas no sentido de
“previsto”, “determinado”, “aplicável”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.004055/2003-05
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 101-97.094 (em Recurso Voluntário, julgado em 18/10/2008), integrado pelo
Acórdão em Embargos no 1301-002.598 (17/08/2017). O primeiro deles, recebeu a seguinte
redação de ementa (naquilo que é relevante destacar) e dispositivo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999

[...]
PROVISÃO PARA IBNR - DEDUTIBILIDADE.
Apenas a partir do ano-calendário de 1999 a provisão IBNR, provisão
técnica das seguradoras de seguros, passou a ser obrigatória e, portanto
dedutível da base de cálculo do IRPJ, mesmo assim apenas 50% do valor
provisionado. A partir do ano-calendário de 2000 a dedutibilidade passou a
recair sobre a totalidade da provisão IBNR.
PROVISÃO IBNR RELATIVA AO DPVAT DEDUTIBILIDADE.
A provisão técnica das companhias de seguros IBNR relativa ao DPVAT já
era de constituição obrigatório nos anos-calendário de 1998 e de 1999,
sendo portanto dedutíveis da base de cálculo do IRPJ.
POSTERGAÇÃO.
E de serem reconhecidos os efeitos da postergação decorrente da possibilidade
da dedução da provisão glosada nos anos-calendário seguintes. [trecho de
ementa suprimido pelo Acórdão de embargos no1301-002.598]
[...]
ACORDAM os Membros da PRIMEIRA CÂMARA do PRIMEIRO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES, 1) Por unanimidade de votos,
REJEITAR as preliminares e, no mérito, por maioria de votos, DAR
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado. Vencidos os Conselheiros Caio Marcos Candido (Relator) e
José Sergio Gomes (Suplente Convocado), que davam provimento PARCIAL.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Valmir Sandri. (Negriou-
se).
Os autos de infração IRPJ e CSLL (fls. 04 a 21, Volume 1), relativos aos anos-
calendário de 1998 e 1999, integrado pelo TVF de fls. 22 a 26 (Volume 1) foram lavrados em
face de o contribuinte, no ano-calendário de 1998, segundo a fiscalização, ter constituído
Provisão para Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) quando tal Provisão ainda não era
estipulada como obrigatória pela Resolução CNSP no 18/98, do Conselho Nacional de Seguros
Privados, bem assim por tê-la também, no ano-calendário de 1999, feita a provisão integral no
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

percentual de 100%, ao passo que a Resolução havia determinado a obrigatoriedade de sua
constituição, para aquele ano-calendário, no patamar apenas de 50%.
A fiscalização justificou a glosa em face de que a legislação tributária (artigos
335 e 336 do RIR/1999), somente permitiria a dedução de provisões expressamente autorizadas
por lei, excetuando, entre outras, as provisões técnicas das companhias de seguro, como é o caso
da Provisão IBNR, mas desde que sua constituição seja exigida compulsoriamente pela
legislação especial (normas emanadas pelo CNSP e pela SUSEP).
O contribuinte, então, opôs impugnação ao Auto de Infração, sendo pertinente
reproduzir a partir do relatório da DRJ(fls. 201-202, Volume 1) as suas arguições em relação
apenas ao objeto da presente lide:
3.2 Quanto ao mérito, discorre sobre aspectos relevantes inerentes à atividade
securitária com o propósito de demonstrar as intempéries e imprevisibilidades a que
estão sujeitas as companhias de seguros e, também, sobre os princípios e convenções
contábeis de observância obrigatória, inferindo que a publicação da Resolução CNSP
n° 18/98 se deve à necessidade de uma melhor adequação das demonstrações
contábeis das companhias seguradoras aos Princípios do Conservadorismo e da
Competência dos Exercícios, em cumprimento ao disposto no artigo 177 da Lei das
Sociedades por Ações, razão pela qual deve-se entender que os dispositivos nela
contidos são todos obrigatórios, desde a sua publicação.
3.2.1. Sobre a natureza das provisões, e, especificamente sobre as provisões
técnicas das companhias de seguros a que se refere o artigo 336 do RIR/99, conclui
que as provisões técnicas são sempre de cunho obrigatório e visam proteger tanto os
segurados, quanto as companhias de seguros, na medida em que reduzem o risco de
inadimplemento das obrigações por estas companhias.
3.2.2. Em relação à provisão técnica IBNR, a impugnante transcreve e tece
considerações sobre a Resolução CNSP n° 18/98, expondo que:
• o CNSP, ao editar a Resolução n° 18/98, determinou às companhias
seguradoras de todo o país a constituição desta provisão desde o momento da edição
da Resolução, concedendo um prazo para que se adaptassem à nova regulamentação,
de modo que esta nova determinação não pudesse bruscamente prejudicar os
resultados das companhias de seguros, colocando em risco, inclusive, a sua capacidade
operacional;
• em atendimento ao disposto no parágrafo 1o, do artigo 2o, da Resolução CNSP
n° 18/98, o Impugnante enviou Nota Técnica (cópia anexa) à SUSEP com a descrição
da metodologia utilizada para o cálculo da provisão de IBNR, que foi integralmente
autorizada pelo órgão responsável, reportando-se à "Carta SUSEP/DECON/GAB n°
925/2000" (fl. 127);
• a determinação da obrigatoriedade da constituição da provisão de IBNR, sem
que fosse concedido um prazo para que as companhias pudessem se adaptar, poderia
causar sérios prejuízos ao setor, que, conforme já se disse, necessita ter suas contas
rigorosamente ajustadas, em razão da especificidade da sua atividade;
• desde a publicação da Resolução CNSP n° 18/98, a constituição da
mencionada provisão não constituía uma simples faculdade às companhias de seguros,
Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

mas sim, verdadeira obrigação, para que fosse atendido o artigo 177 da Lei das
Sociedades por Ações;
• Em nenhum momento o artigo 13 da Lei n° 9.249/95 estabeleceu que para que
fossem dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, as despesas com a
constituição das provisões técnicas, deveriam tais provisões ser obrigatoriamente
constituídas nos termos da legislação especial. Segundo a literalidade do mencionado
artigo 13, basta que tal constituição seja exigida, o que também pode significar
prescrita ou determinada;
• ainda que se entenda que esta previsão na legislação não é suficiente para que
se possa inferir que a constituição da provisão era obrigatória, demonstrado está que a
Lei n° 9.249/95 admite interpretação divergente daquela apresentada pela fiscalização,
o que implica dizer que o Impugnante, em razão do que determina o artigo 112, inciso
II, do Código Tributário Nacional ("CTN"), jamais poderia ser apenado por ter
constituído a provisão e deduzido as despesas correspondentes já no ano-calendário de
1998;
• verifique-se que a própria Secretaria da Receita Federal admite a
dedutibilidade das despesas incorridas pelas companhias seguradoras com provisões
técnicas, sem fazer qualquer menção à compulsoriedade da sua constituição, como
quer o r. representante do Fisco, indicando o comando contido no artigo 3o , § 8o ,
inciso II, da IN SRF n° 93/1997.
[...]
3.4. Defende que os valores autuados não representariam a constituição de
provisão mas sim efetivas obrigações. Explica que com fundamento em dados
estatísticos reais, o Impugnante sabia que incorreria em despesas oriundas de sinistros
ocorridos no período anterior, como sempre ocorre, ou seja, muito embora não sabia
ao certo qual seria o exato valor, sabiam, em razão destes cálculos atuariais que
incorreria em despesas correspondentes a valores muito próximos daqueles que foram
constituídos. Com base na definição de despesa operacional contida no artigo 242 do
RIR/94, em lições doutrinárias sobre a usualidade, normalidade e necessidade da
despesa, e no Parecer COSIT n° 32/1981, conclui pelo caráter operacional e pela
absoluta dedutibilidade das "despesas ora em comento".
A peça impugnatória foi julgada por meio do Acórdão da DRJ (fls. 196 a 215,
Volume 1) tendo sido mantido o lançamento do IRPJ e considerado parcialmente procedente o
lançamento da CSLL, no caso por ter sido cancelada a multa de ofício pertinente a essa
Contribuição que se encontrava com a exigibilidade suspensa por força de provimento judicial
nos autos do Mandado de Segurança no 98.0008210-7/SP.
O Contribuinte, inconformado, ingressou com recurso voluntário reiterando os
termos de sua impugnação. reforçando principalmente o fato de que desde a publicação da
Resolução CNSP n° 18/98, a constituição da mencionada provisão não constituía uma simples
faculdade às companhias de seguros, mas sim, verdadeira obrigação.
A então Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes decidiu
converter o julgamento em diligência por meio da Resolução no 101-02.604 (fl. 510-523,
Volume 1), sendo emitido pela DEINF Relatório de Diligência Fiscal de fls. 607-618 (Volume
2), que terminou por reconhecer que parte da Provisão IBNR contabilizada pelo contribuinte
tratar-se-ia de seguro DPVAT, sendo, assim, de constituição obrigatória conforme a Resolução
Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

CNSP no 16/97. Em face disso, o fiscal executor da diligência refez os cálculos dos créditos
tributários a esse respeito (Demonstrativo de e-fl. 1.418, Volume 2).
O processo retornou à então Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda para julgamento o que ocorreu por meio do Acórdão no
101-97.094 (fl. 638-661, Volume 2) já acima referido, em que foi dado provimento ao Recurso
Voluntário, por meio da ementa já ao norte reproduzida.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial dirigido à Câmara Superior de
Recursos Fiscais (e-fl. 665-703, Volume 2) admitido pelo Presidente da Primeira Câmara da
Primeira Seção do CARF, que deu seguimento ao Recurso Especial por “Contrariedade à Lei”,
em relação à matéria Indedutibilidade da Provisão Técnica IBNR (Sinistros Ocorridos e não
Avisados)". Cabe salientar que o referido Recurso Especial foi admitido no rito antigo dos arts.
15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007
No caso, a Fazenda Nacional em seu recurso especial concordou com a
dedutibilidade da parcela da provisão que corresponde ao seguro DPVAT e, tomando como
base o voto vencido, pugnou pelo restabelecimento do lançamento apenas quanto à glosa de
parte da provisão INBR do ano-calendário de 1999, no valor de R$ 23.567.908,37.
A DEINF interpôs Embargos Inominados em face de o Acórdão do CARF no
101-97.094, de 18/12/2008, retificado em 30/10/2009 (Turma extinta) por apresentar segundo ela
contradição entre o texto da ementa e o que ficou decidido no Acórdão. Os embargos foram
então acolhidos, sem efeitos infringentes, por meio do Ac. no 1301-002.5981, apenas para
corrigir o texto da ementa em conformidade com o que fora decidido, no caso “suprimindo-se da
ementa, o trecho que trata da postergação, sem efeitos modificativos”.
Os autos foram encaminhados à PGFN para ciência (e-fl. 1.612) do Acórdão em
embargos no 1301-002.598(e-fls. 1607 a 1.610), que solicitou o julgamento do Recurso Especial
anteriormente interposto às fls. 665 a 709 (Volume 2).
O Contribuinte foi cientificado do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
acórdão no 101-97.094, acompanhado de todos os outros atos integrativos posteriores, em
17/05/2019 (e-fl. 1.639), por meio de intimação disponibilizada em seu domicílio tributário
eletrônico e, em 30/05/2019 (e-fl. 1631), ofereceu Contrarrazões de e-fls. 1.642 a 1.654 dentro
do prazo regimental, nos seguintes termos:
- Preliminarmente, requereu o Sujeito Passivo o não conhecimento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, uma vez que haveria ausência de demonstração fundamentada da
contrariedade à lei do acórdão recorrido, nos termos dos artigo 7, inciso I, e do artigo 15, §1o, do
então vigente RICARF, aprovado pela Portaria MF no 147/2007. No caso, segundo a interessada,

1 ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 1998, 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOMINADOS. CONHECIMENTO.
CONTRADIÇÃO. CABIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Se entre a ementa e a decisão que restou vencida houver contradição, de se acolher os embargos apenas para suprir
parte da ementa que estava em contradição com o decidido, relacionada com a postergação
Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

limitou-se a Fazenda apenas a aduzir que “este entendimento, contudo, contraria frontalmente o
art. 13, I, da Lei no 9.249/1995”;
No mérito, contesta veementemente a tese defendida pela Fazenda Nacional que,
escudando-se no voto vencido, defende que “a IBNR somente poderia ser deduzida a partir de
1999, no percentual de 50%, quando sua constituição deixou de ser facultativa para tornar-se
obrigatória”, afrontando ao disposto no art. 13, I da Lei no 9.249/1995;
- no caso censura a interpretação restritiva feita pela Fazenda Nacional ao
entender que a constituição da provisão técnica para a Seguradora só possa ser dedutível quando
compulsoriamente “exigida” , na literalidade da referida Lei. Enfatiza que o termo “exigida”
constante da Lei está no sentido de “reclamada, prescrita, determinada”. Tal interpretação,
segundo ela, não foi a utilizada pelo legislador, “ visto que o escopo da norma seria permitir a
dedução da despesa com a constituição de provisões técnicas previstas em legislação especial’;
- nesse sentido, o artigo 13 da Lei no 9.249/95 não estabeleceu que deveriam tais
provisões ser obrigatoriamente constituídas, nos termos da legislação especial, para que as
despesas com a constituição das provisões técnicas fossem dedutíveis da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL;
- Aduz ainda que em resposta à Nota Técnica formulada por ela, por meio da
Carta SUSEP/DECON/GAB no 925/2000, a SUSEP autorizou integralmente a constituição da
provisão de IBNR, inclusive a constituição de 100% da provisão no ano-calendário de 1999;
- acrescenta que, a despeito do comando da Resolução CNSP no 18/98, a
constituição da provisão de IBNR já era obrigação imposta às companhias de seguro para que
fosse atendido o artigo 177 da Lei no 6.404/76 (“Lei das S.A”). Assim, seja por qualquer das
duas vias, “a constituição e manutenção de provisões técnicas, como a provisão de IBNR, é de
observância obrigatória às seguradoras desde a publicação desta Resolução que constitui o
primeiro ato normativo no sentido de exigir a constituição dessa provisão”;
- por fim, conclui que em havendo dúvida na interpretação do dispositivo legal em
comento, propugna pela aplicação do disposto no artigo 112, inciso II, do CTN;
- em pedido subsidiário, aduz que na hipótese de se julgar pela procedência do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, os presentes autos precisariam retornar à Turma
Ordinária, para que esta se manifeste sobre as demais matérias suscitadas no Recurso Voluntário
e que ficaram com sua análise prejudicada em face do provimento do mérito.
Os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Fl. 1718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

1
CONHECIMENTO
Trata-se de Recurso Especial por contrariedade à lei ou à evidência de prova,
atualmente considerado uma modalidade residual de recurso. Esse recurso era previsto em
antigos Regimentos da Câmara Superior de Recursos Fiscais do então Conselhos de
Contribuintes, não sendo mais previsto desde a instituição do CARF, em paralelo com a edição
de seu Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009 – RICARF
2009. Todavia, por meio de uma regra de transição, garantiram-se seus efeitos aos acórdãos
proferidos antes da vigência do RICARF/2009, conforme se observa no art. 4o da citada
Portaria2.
No atual Regimento Interno (Portaria MF no 343, de 2015), manteve-se essa regra
de transição. Veja-se:
Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aprovado pela
Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos
nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II da Portaria
MF no 256, de 22 de junho de 2009, serão processados de acordo com o rito previsto
nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
O acórdão recorrido foi proferido em 16/10/2008, ou seja, antes do início da
vigência do RICARF/2009. Desse modo, aplica-se a regra do Recurso Especial de
Contrariedade à lei tributária ou à evidência de prova para acórdãos proferidos nas sessões de
julgamento ocorridas antes ao início da vigência do RICARF/2009, e assim, o apelo da PGFN
protocolado em 18/05/2009 (e-fl. 665, Volume 2) deve ser processado no rito dos arts. 15 e 16,
no art. 18 e nos arts. 43 e 44 do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007.
E o inciso I, do art. 7o, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, assim dispunha:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da
prova;
[...]
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional; no
caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo. [grifo nosso]
Conforme se observa, portanto, é um recurso que, para sua admissibilidade, tem
como pressupostos processuais - além de sua tempestividade - tão somente uma decisão não

2 Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do Regimento Interno da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos
proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II desta Portaria, serão
processados de acordo com o rito previsto nos artigos 15 e 16, no art. 18 e nos artigos 43 e 44 daquele Regimento.
(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 446, de 27 de agosto de 2009)
Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

unânime e fundamentos recursais que contemplem alegação de contrariedade à lei ou evidência
de prova.
Quanto à tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, a PFN foi
cientificada fictamente em 22/05/2009 (30 dias após movimentação dos autos físicos à PFN, que
ocorreu em 22/04/2009 - fl. 664 (Volume 1) -, nos termos da Portaria Conjunta dos Conselhos de
Contribuintes no 1, de 27 de abril de 2007), e, em 18/05/2009 (e-fls. 665 e 708) foi interposto o
apelo. Logo, a tempestividade do Recurso Especial da PFN é manifesta.
Além disso, a decisão recorrida foi não unânime3 e o fundamento do apelo
Fazendário baseia-se em tese segundo a qual o acórdão recorrido teria contrariado lei o art. 13, I,
da Lei 9.249/1995.
O Contribuinte, por sua vez, ofereceu Contrarrazões questionando a
admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, censurando a falta de fundamentação
ou a fundamentação dita “de forma genérica e rasa” para perfeito enquadramento nos
pressupostos do rito antigo de admissibilidade. No caso, aduz que o referido Apelo limitou-se a
apontar que a decisão recorrida “contraria frontalmente o art. 13, I, da Lei no 9.249/1995”.
Nas precisas palavras do recorrido:
[...]
Ora, a Recorrente sequer demonstrou como o acórdão recorrido contrariou a lei,
apenas dispôs, de forma genérica e rasa, que o entendimento do E. Conselho era
contrário a lei.
Deveras, ao dispor que o “recurso deverá demonstrar, fundamentadamente, a
contrariedade à lei”, o dispositivo regimental obriga a Recorrente a expor como
a decisão recorrida contrariou a lei e não meramente dispor que o acórdão
recorrido contrariou a lei.
[...]
Com relação à justificação para o perfeito enquadramento aos pressupostos
previsto no rito antigo que previa a demonstração da “Contrariedade à lei ou à evidência de
prova”, a Fazenda Nacional não foi econômica como sugeriu o Recorrido, nem muito menos
deixou de “expor como a decisão recorrida contrariou a lei” .
No caso, em que pese o interessado discordar da fundamentação trazida pela
recorrente, isso por si só não é causa de desatendimento aos pressupostos regimentais, mas tão
somente representa a sua irresignação quanto ao teor do Apelo, fato esse que poderá ser dirimido
na solução que se dará no mérito.
Ao contrário do que afirmado pela recorrente, a Fazenda Nacional desenvolveu,
sim, o seu entendimento a respeito de como, a seu ver, a interpretação do art. 13, inciso I, da Lei
n° 9.249/95, poderia estar sendo contrariada. Inclusive para fazê-lo reproduziu parte da decisão

3 "(...) o mérito, por maioria de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado. Vencidos os Conselheiros Caio Marcos Candido (Relator) e José Sergio Gomes
(Suplente Convocado), que davam provimento PARCIAL"
Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

de primeira instância, bem assim fez também referência direta ao voto vencido do acórdão
recorrido a fim de complementar sua fundamentação. Releva reproduzir parte do seu conteúdo:
A Lei n° 9.249/95, em seu art. 13, I, estabelece:
[...]
Especificamente quanto às companhias de seguro, esta norma é bastante clara
quando prevê a detubilidade somente das provisões, cuja constituição é exigida
pela legislação especial.
A exigência legal significa uma imposição de caráter obrigatório, não bastando
a mera faculdade de constituição para autorizar a dedução da provisão das
seguradoras.
Somente quando verificado o caráter impositivo da provisão técnica, tem-se
configurada a hipótese normativa de sua dedutibilidade.
No caso, o contribuinte, companhia de seguros, realizou a dedução da provisão
IBNR, prevista pela Resolução CNSP n" 18/98 (cópia às fls. 34/35), que dispõe
em seu artigo 7° sobre a obrigatoriedade da constituição da Provisão para
Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) nos anos de 1999 e 2000, nos
seguintes termos:
Art. 7o As Sociedades Seguradoras terão os seguintes prazos para a constituição
da provisão de que trata esta Resolução:
I- Até o final do exercício de 1999: 50% da provisão.
II- Até o final do exercício de 2000: 100% da provisão.
Sendo assim, a provisão em tela somente se tornou obrigatória a partir de 1999,
no percentual de 50%, que é elevado para 100% no ano de 2000.
O artigo 8o da mesma Resolução põe fim a qualquer dúvida sobre o caráter
obrigatório da provisão técnica nela prevista:
Art. 8o As normas de que trata esta Resolução são de cumprimento obrigatório a
partir das demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31 de
dezembro de 1999, sendo facultativa a sua adoção antecipada.
Sendo assim, a IBNR somente poderia ser deduzida a partir de 1999, no
percentual de 50%, quando sua constituição deixou de ser facultativa para
tomar-se obrigatória. Logo, mostram-se indevidas as deduções realizadas antes
deste período, por configurar clara afronta ao disposto no art. 13, I da Lei n°
9249/1995, que, no tocante as seguradoras, autoriza apenas as deduções de
provisões, cuja constituição é exigida em lei.
Este entendimento é bem ilustrado na decisão da DRJ, que assim se pronunciou
sobre o assunto:
[Reproduz parte dos fundamentos da decisão de primeira instância]
[...]
Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

Logo, como o contribuinte efetuou a dedução da provisão IBNR sem
observância do adequado regime de competência, mostra-se correta a glosa
desta dedução em sua integralidade e no percentual 50% para os anos
calendários de 1998 e 1999, respectivamente, assim como fez a fiscalização por
ocasião do lançamento.
[...]
Em sentido contrário, a Câmara a quo, por sua maioria, entendeu pela
improcedência total do lançamento, sob o argumento de que a provisão IBNR
poderia ser deduzida a partir de 1998, quando foi editada a Resolução CNSP
18/1998.
Este entendimento, contudo, contraria o art. 13, I da Lei 9249/1995, conforme já
demonstrado nas linhas acima.
[...]
Em suma, a Resolução CNSP 18/1998 estabelece que a provisão IBNR somente
se toma de constituição obrigatória a partir de 1999, no percentual de 50%.
Logo, esta dedução apenas pode ser deduzida a partir do ano de 1999,
observando-se ainda o percentual retro mencionado, sob pena de violação da
norma legal supra mencionada, que prevê a dedutibilidade somente das
provisões de constituição exigidas em lei. Assim, revela-se correta a glosa de
deduções realizadas em desconformidade com o prazo estabelecido na aludida
Resolução.
Desse modo, deve-se manter a autuação referente à dedução indevida da
provisão IBNR no ano calendário de 1999, assim como decidiu o ilustre
Conselheiro Relator em seu voto vencido.
Para além disso, é bom que se reforce mais uma vez o já colocado alhures, que a
questão da admissibilidade dessa modalidade recursal não se confunde com o juízo de mérito
propriamente dito. Ou seja, a avaliação que aqui se faz é de caráter prelibatório com ampla
similitude, por exemplo, com relação à admissibilidade do Recurso Extraordinário previsto na
alínea "a", do inciso III, do artigo 102, da Constituição da República.
Veja-se a esse respeito o que ficou assentado na decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 298.695-0, que foi assim
ementado:
II. Recurso extraordinário: letra ‘a’: alteração da tradicional orientação
jurisprudencial do STF, segundo a qual só se conhece do RE, ‘a’, se for para dar-lhe
provimento: distinção necessária entre o juízo de admissibilidade do RE, ‘a’ - para o
qual é suficiente que o recorrente alegue adequadamente a contrariedade pelo acórdão
recorrido de dispositivos da Constituição nele prequestionados - e o juízo de mérito,
que envolve a verificação da compatibilidade ou não entre a decisão recorrida e a
Constituição, ainda que sob prisma diverso daquele em que se hajam baseado o
Tribunal a quo e o recurso extraordinário. (grifou-se)
Assim, em face dessa orientação jurisprudencial, pode-se deduzir que o recurso
ora apreciado é de cognição ampla, em que a simples alegação, no caso, de contrariedade à lei,
em uma decisão não unânime, já seria suficiente para preencher os pressupostos de
Fl. 1722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

admissibilidade, mormente no caso concreto que a referida alegação não extrapola do campo
esperado da razoabilidade. Assim, o exame de procedência ou de improcedência da alegação de
violação da Lei é então deixado para o mérito.
Nesse contexto, restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade do
Recurso Especial Fazendário conforme assentado no despacho de admissibilidade, e, portanto,
dele tomo conhecimento.
2
MÉRITO
O apelo que subiu à CSRF é o pedido da Fazenda Nacional no sentido de que
fosse restabelecido parcialmente os autos de infração cancelados, no que diz respeito
especificamente à glosa da provisão IBNR do ano-calendário de 1999, no valor de R$
23.567.908,37. No caso, cabe salientar que não faz parte do escopo deste Apelo da Fazenda
Nacional a da dedutibilidade da parcela da provisão relativa ao seguro DPVAT, o qual abarca a
integralidade da glosa do ano-calendário de 1998, bem assim parte da glosa referente ao ano-
calendário de 1999, com cujo provimento a Fazenda Nacional concordou, e assim não
recorrendo dessa matéria.
Conforme relatado, os lançamentos foram lavrados em face de o Contribuinte,
ter constituído Provisão para Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) quando tal Provisão
ainda não era estipulada como obrigatório pela Resolução CNSP no 18/98, do Conselho Nacional
de Seguros Privados. No caso em relação à infração remanescente ora em litígio - ano-
calendário de 1999 – foi constituído tal provisão no percentual de 100%, ao passo que a
Resolução havia determinado a obrigatoriedade de constituição, para aquele ano-calendário, de
apenas 50% da referida Provisão.
A fiscalização justificou a glosa em face de que a legislação tributária (artigos
335 e 336 do RIR/1999), somente permitiria a dedução de provisões expressamente autorizadas
por lei, excetuando, entre outras, as provisões técnicas das companhias de seguro, como é o caso
da Provisão IBNR, mas desde que sua constituição sejam exigidas compulsoriamente pela
legislação especial (normas emanadas pelo CNSP e pela SUSEP).
Traz-se à colação a legislação correlacionada a matéria:

RIR/99:
Art.335. Na determinação do lucro real somente serão dedutíveis as provisões
expressamente autorizadas neste Decreto.
Art.336. São dedutíveis as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja constituição
é exigida pela legislação especial a elas aplicável. (Base legal:art. 13, inciso I4da
Lei n° 9.249/1995 ) [grifos nossos]

4 "Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido,
são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:

Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

Artigos 7o e 8o da Resolução no 18:
Art. 7o As Sociedades Seguradoras terão os seguintes prazos para a constituição
da provisão de que trata esta Resolução:
I- Até o final do exercício de 1999: 50% da provisão.
II- Até o final do exercício de 2000: 100% da provisão.
Art. 8o As normas de que trata esta Resolução são de cumprimento obrigatório a
partir das demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31 de
dezembro de 1999, sendo facultativa a sua adoção antecipada. [grifos nossos]
Como se vê, em apertada síntese, o que está em debate é uma questão
eminentemente jurídica a respeito da interpretação do art. 13, inciso I a Lei no 9.249/95 (art. 336
do RIR/99) no que concerne a saber o momento em que a Provisão IBNR poderia ser constituída
para efeito de dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, levando-se em consideração
também a vigência de legislação especial a esse respeito: Resolução n° 18, de 25 de agosto de
1998, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.
De fato, de acordo com a Resolução CNSP no 18/98, a denominada provisão
IBNR deveria ser obrigatoriamente constituída mensalmente a partir do exercício financeiro de
1999, sendo que estabeleceu também que até o final de 1999 fosse obrigatoriamente constituída
50% da provisão e, até o final de 2000, 100%. Porém, permitiu-se também que pudesse ser
antecipada o período da sua vigência: “sendo facultativa a sua adoção antecipada”.
A dificuldade é porque a expressão “exigida pela legislação especial” constante
na Lei no contexto na qual foi inserida não representa literalmente o modal deôntico
“obrigatório”, e assim não é possível, de forma reducionista, vincular aquela acepção à expressão
“cumprimento obrigatório” constante na referida Resolução. Isso porque na Lei a expressão em
comento tem o alcance de “permitido”, “autorizado”, “aplicável”, “previsto”, conforme defendeu
o Contribuinte e o voto vencido do acórdão recorrido. De outra banda, na Resolução, o modal
deôntico “obrigatório” de fato se faz presente na obrigação de constituir a partir de um
determinado marco temporal, sendo que ao facultar/permitir “a sua adoção antecipada” -
independente do caráter impositivo da constituição da provisão técnica para determinado marco
temporal – passa convergir inteiramente com os termos da Lei, e assim, ter-se-ia configurada a
hipótese normativa de sua dedutibilidade, porquanto sua constituição passou a ser “exigida”
(aplicável, prescrita, prevista) “pela legislação especial”.
Nesse sentido, peço vênia para reproduzir as passagens abaixo do acórdão
recorrido que bem representam em outras palavras o acima defendido e que passam a fazer parte
integrante das razões de decidir do presente voto:
[...]

I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de empregados e de décimo-terceiro
salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das entidades de
previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável; (Vide Lei
9.430, de 1996)"
Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

Isto significa dizer que, as companhias seguradoras poderiam constituir
referidas provisões desde o momento da edição da referida Resolução, pois,
embora ainda não obrigatória no ano-calendário de 1998, tornou-se exigida pela
legislação especial a elas aplicável naquele ano-calendário, a despeito de
conceder uma carência para que as sociedades se adaptassem à nova
regulamentação.
Ainda, há de se observar que em nenhum momento o artigo 13 da Lei n°
9.249/1995 estabeleceu que, para que fossem dedutíveis da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, as despesas com a constituição das provisões técnicas
deveriam ser obrigatoriamente constituídas nos termos, da legislação especial.
Ao contrário, segundo a literalidade do mencionado artigo, basta que tal
constituição seja exigida e, exigida, na acepção da palavra, significa dizer que já
pode ser reclamada a qualquer momento, sem, no entanto, determinar o tempo
em que deva ser exigida.
No caso, por opção das seguradoras, tal provisão poderia ser constituída
(exigida) no próprio exercício de sua constituição (1998), tornando-se
obrigatória a partir do ano-calendário de 1999, no percentual de 50% da
provisão, mas não a ele (%) se limitando.
Logo, por entender que tal provisão se tornou exigida dentro do ano-calendário
de 1998, sou pelo provimento do recurso voluntario.
Dessa forma, não vejo onde tal programação que foi escalonada no tempo pela
Resolução possa obstar o provisionamento dessas reservas técnicas para efeito de dedutibilidade
já no período de vigência da mesma, ou seja, a partir de 1998.
Isso porque, reitere-se, a referida Resolução na medida em que determinou às
companhias seguradoras de todo o país a necessidade de constituição daquela provisão técnica,
ao fazer tal permissão (de antecipação) já preencheu automaticamente o pressuposto previsto no
art. 13, inciso I Da Lei no 9.249/95, no sentido de que a reserva técnica já seria
aplicável/prescrita às Seguradoras a partir do momento que foi prevista. Ademais, o fato de a
Resolução, por precaução, conceder um prazo para que as companhias seguradoras se
adaptassem à nova regulamentação, não invalida, mas ao contrário, corrobora o fato de que a
partir daquele ano-calendário (1998) já existia uma norma individual e concreta
pragmaticamente permitindo a constituição daquela provisão.
Dessa forma, o fundamento da autuação, o voto vencido e o recurso da Fazenda,
para fins de dedução das provisões técnicas das companhias de seguro, com todas as vênias,
fazem uma interpretação muito literal e restritiva do dispositivo legal em enfoque, dando um
alcance maior ao termo "exigido" (nos termos do art. 336 do RIR/99) do que o pretendido pelo
Legislador, fazendo uma vinculação muito forte entre a referência à possibilidade de dedução da
reserva técnica e a compulsoriedade estrita da sua constituição para efeito de dedutibilidade. E
assim o fazendo termina por deixar de fora casos como este em que a norma previu que
determinada provisão técnica seria aplicável a partir de um de um determinado momento (edição
da resolução CNSP no 18), mas em caráter de antecipação.
Ora, como bem colocado pelo voto condutor do acórdão recorrido, apenas
protraiu-se no tempo a obrigatoriedade da exigência para que as corretoras de seguros pudessem
se adaptar melhor, mas a norma já poderia ser aplicável (antecipadamente) para fins de dedução.
Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

O termo "exigido" da norma, como bem colocado pelo Contribuinte, então contemplaria
perfeitamente essa situação de antecipação do caso concreto, pois a reserva técnica que já estava
sendo exigida das corretoras já poderia seria aplicável a essa classe de empresas.
Em síntese, a necessidade de provisão técnica das companhias de seguros IBNR
relativa ao DPVAT já foi exigida/prevista pela Resolução CNSP no 18/98 para os anos-
calendário de 1998 e de 1999, não importando se sua constituição só seria obrigatória a partir do
ano-calendário de 1999 (na proporção de 50%), previsão essa que faz cumprir automaticamente
os requisitos do art. 13, inciso I da Lei no 9.249/1995 que estabeleceu que a dedutibilidade das
despesas com a constituição das provisões técnicas para as companhias de seguro deveriam ser
“exigida pela legislação especial a elas aplicável”, sem determinar precisamente o aspecto
temporal que se daria essa constituição, devendo o termo exigido ser tomado não na sua acepção
literal, mas no sentido de “previsto”, “determinado”, “aplicável”.
Assim, com todas as vênias de estilo, não procede a conclusão chegada pelo voto
vencido do acórdão recorrido, bem assim pelo Apelo da Fazenda Nacional no sentido de que
apenas quando verificado o caráter impositivo da provisão técnica, ter-se-ia configurada a
hipótese normativa de sua dedutibilidade.
Por fim, corroborando mais ainda a linha de entendimento aqui defendida,
reproduzo abaixo o art. 3o, § 8o, inciso II, da IN SRF 93/97 que admite a dedutibilidade das
despesas incorridas pelas companhias seguradoras com provisões técnicas, sem fazer qualquer
menção à compulsoriedade de sua constituição. Confira-se:
Art. 3o À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de cálculo
estimada, observado o disposto no § 6o do artigo anterior.
[...]
§ 8o Nas atividades desenvolvidas por bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos,
valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas
de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e
de capitalização e entidades de previdência privada aberta, o percentual de que trata
este artigo será de 16% (dezesseis por cento) sobre a receita bruta auferida, ajustada
pelas seguintes deduções:
[...]
II - no caso de empresas de seguros privados, o cosseguro e resseguros cedidos, os
valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem sido
computados em conta de receita, assim como a parcela dos prêmios destinada à
constituição de provisões ou reservas técnicas;
[...]

Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no
mérito, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.

Em primeiro lugar, parabenizo o ilustre conselheiro relator pelo excelente voto.

Todavia, apresento esta declaração de voto tão somente para expor a importância
da dedutibilidade das provisões técnicas das seguradoras como garantia inclusive da higidez
econômico-financeira delas e todo o sistema securitário nacional.

As seguradoras atuam em uma das áreas com maior exposição de riscos de
solvência. Muito embora tais entidades recebam antecipadamente os prêmios de seguro de seus
contratantes, é importante pontuar que parte do montante dos prêmios deverá ser utilizada para
pagamentos futuro dos sinistros.

Ao tratar do modelo de negócios das seguradoras, Emmett Vaughan e Therese
Vaughan destacam que, ao contrário da maior parte das empresas que reconhecem as suas
receitas quando as vendas são feitas, as seguradoras recebem antecipadamente por um produto
que somente será entregue no futuro5.

Dessa forma, tendo em vista que as obrigações das seguradoras correspondentes
aos prêmios de seguro recebidos serão desempenhadas no futuro, é fundamental garantir que tais
prêmios sejam suficientes para cumprir os ônus assumidos no passado6.

Nessa linha, os referidos autores asseveram que a administração eficiente e segura
das seguradoras somente pode ser feita com a exigência de que elas façam alguma provisão em
suas demonstrações financeiras, reconhecendo que, embora os prêmios já tenham sido cobrados,
a empresa ainda não cumpriu com as obrigações correspondentes.

5 VAUGHAN, Emmett J. VAUGHAN, Therese M. Fundamentals of Risk and Insurance. 11a ed. New Jersey:
Wiley, 2014. pp. 147-148.
6 VAUGHAN, Emmett J. VAUGHAN, Therese M. Fundamentals of Risk and Insurance. 11a ed. New Jersey:
Wiley, 2014. pp. 147-148.
Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

Ao tratar da atividade de seguro sob uma perspectiva econômica, Ernesto
Tzirulnik assinala que uma entidade especializada (seguradora) reúne um expressivo número de
pessoas (grupo assegurado) com interesses expostos a ameaças semelhantes, sendo que com base
nas contribuições pagas por tais pessoas (prêmios) será constituído um fundo econômico-
financeiro (reservas e provisões) gerido pela entidade especializada para pagamento aos sinistros
ocorridos7.

Assim, por mais que a seguradora tenha um grande ingresso de recursos
financeiros decorrente das contribuições dos segurados, não há como olvidar que aqueles
recursos serão utilizados, no todo ou em parte, para o pagamento de sinistros no futuro.

Sob a perspectiva jurídica, cumpre destacar que o principal ônus contratual do
segurador consiste em pagar a indenização ao segurado na ocorrência de sinistro. Vera Helena de
Mello Franco menciona que para que a obrigação seja desempenhada se faz necessário a
ocorrência cumulativa dos seguintes fatores: (i) existência de um sinistro; (ii) a involuntariedade
do evento que deu causa ao sinistro; (iii) a relação de nexo causal entre o evento e o dano
resultante; (iv) o cumprimento dos deveres estabelecidos contratualmente; (v) o dever de
comunicar imediatamente a ocorrência do seguro; e (vi) o dever de salvamento8.

Ademais, sob o prisma da mensuração da situação patrimonial e do desempenho
da entidade, é imprescindível que as seguradoras reconheçam os passivos relacionados com as
situações acobertadas, cujo prazo e valor são incertos, sob o risco de não demonstrarem a sua
realidade econômica com fidedignidade.

Vale lembrar que a Contabilidade tem como objetivo a geração de informações
econômicas, financeiras e patrimoniais de uma entidade para seus diversos usuários9, de modo
que as demonstrações financeiras evidenciem tanto a situação patrimonial (balanço patrimonial)
quanto o desempenho (demonstração do resultado do exercício) da entidade.

A informação contábil, pois, é relevante na medida em que ela permite uma
melhor tomada de decisões pelos seus usuários, tais como investidores, administradores e
credores10.

Nesse sentido, no que tange ao reconhecimento contábil das obrigações futuras
das seguradoras, resta notório que a falta de quantificação segura de tais passivos, denominados
de provisões ou reservas técnicas, poderia acarretar inclusive na distribuição excessiva de lucros,
que não teriam o mesmo tamanho se houvesse o registro com a maior precisão possível desses
passivos, bem como a possibilidade de insolvência da seguradora quando da necessidade de
satisfazer a obrigação do pagamento dos sinistros aos segurados.

7 TZIRULNIK, Ernesto. Seguro de Riscos de Engenharia: Instrumento do Desenvolvimento. Tese de Doutorado
apresentada á Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, 2014. pp. 21-22.
8 FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos – Direito Civil e Empresarial. São Paulo: revista dos Tribunais, 2009.
pp. 303-304.
9 LOPES, Alexsandro Broedel. A Informação Contábil e o Mercado de Capitais. São Paulo: Thomson, 2002. pp. 11-
16.
10 ANTHONY, Robert N., HAWKINS, David F., MERCHANT, Kenneth A. Accounting: text and cases. 10a ed. Boston:
Irwin McGraw-Hill, 1999. pp. 5-7.
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), que atua como órgão
regulador e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que atua como órgão fiscalizador
do mercado segurador, criam e determinam normativos que são aprimorados ao longo do tempo
com o objetivo primário de garantir a solvência de todo o mercado segurador.

A relevância e abrangência do tema Solvência tem direcionado todas as principais
mudanças regulatórias realizadas no mercado desde a edição do Decreto Lei n.o 73/66, que
dispõe sobre o sistema Nacional de Seguros Privados e regula as operações de seguros e
resseguros.

Num passado mais recente, pode-se observar que a partir do ano 2000 o
arcabouço regulatório no que se refere aos requerimentos relacionados as provisões técnicas e
solvências, evoluíram de forma exponencial, com a organização dos normativos de provisão em
uma única norma (Resolução CNSP no 36 de 2000), e a criação de novas provisões antes não
previstas para que sejam abrangidas todas estimativas de sinistros futuros (i.e. fluxos de caixa
estimados), de acordo com os riscos vigentes na data base de cálculo.

Ao comentar o regime contábil das provisões das seguradoras, Mara Jane
Malacrida, Gerlando Lima e Jorge Costa definem que “as provisões técnicas são passivos
constituídos pelas empresas do mercado de seguro para garantia das operações e são
requeridas pela Resolução CNSP no 321/2015 e Circular Susep no 517/2015. Essas provisões
são provenientes de prêmios ou de sinistros e formam os maiores passivos das empresas do
mercado segurador”11.

Em linguagem coloquial, pode-se dizer que as provisões técnicas consistem no
quanto de dinheiro uma seguradora precisa manter (reservar) em seu balanço de modo a arcar
com os compromissos que deverá assumir no futuro com seus segurados.

O reconhecimento contábil das provisões técnicas, portanto, implica a
constituição de um Passivo que, como contrapartida, gera uma despesa, que é geralmente o
principal custo da seguradora, diminuindo, assim, o lucro contábil.

Na prática, há política eficaz por parte dos órgãos regulamentadores - caso da
Susep quando a atividade consiste na comercialização de seguros - acerca dos montantes
mínimos e acompanhamento das provisões técnicas registradas, devendo as seguradoras
cumprirem as normatizações e exigências prescritas, sob pena de sofrerem sanções
administrativas. É justamente por isso que as provisões em questão são referenciadas pela
legislação fiscal como provisões técnicas compulsórias.

Do ponto de vista tributário, diferentemente do tratamento das provisões em geral
como adições temporárias (despesas indedutíveis, portanto), as provisões técnicas são dedutíveis
para fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no regime do Lucro Real
no período em que constituídas, conforme estipula o artigo 13, I, da Lei n. 9.249/95:

11 MALACRIDA, Mara Jane. LIMA, Gerlando Augusto Sampaio Franco de. COSTA, Jorge Andrade.
Contabilidade de seguros: fundamentos e contabilização das operações. São Paulo: Atlas, 2018. pp. 91-95.
Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de
férias de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de
seguro e de capitalização, bem como das entidades de previdência
privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas
aplicável; (grifamos).

Esse dispositivo é a matriz legal dos artigos 340 e 474 do atual Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/18), aprovado pelo Decreto no 9.249/201812 e que ora transcrevemos:

Provisões técnicas compulsórias
Art. 340. São dedutíveis as provisões técnicas das companhias de seguro
e de capitalização, das entidades de previdência privada e das operadoras
de planos de assistência à saúde, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, caput,
inciso I ; e Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 83). (grifamos)
(...)
Das companhias de seguros, capitalização e entidades de
previdência privada
Art. 474. As companhias de seguros e capitalização e as entidades de
previdência privada poderão computar, como encargo de cada período de
apuração, as importâncias destinadas a completar as provisões técnicas
para garantia de suas operações, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável (Lei no 4.506, de 1964, art. 67 ; e Lei
no 9.249, de 1995, art. 13, caput, inciso I) (grifamos)

Para a apuração da CSLL, aplica-se esse mesmo tratamento por força do artigo 2o,
§1o “c”, “2”, da Lei no 7.689/88, que assim dispõe:

Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do
exercício, antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
(...)
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela:
(...)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro
real, exceto a provisão para o Imposto de Renda

12 No RIR/99 (Decreto n. 3.000/99, revogado), a dedutibilidade das provisões técnicas e eventual complemento
estava prevista nos artigos 336 e 404.
Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.911 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.004055/2003-05

Como se percebe, a legislação tributária confere natureza dedutível às despesas
com as provisões técnicas, bem como às importâncias destinadas a completar tais provisões.

Tal qual exposto no voto do relator, não há que se fazer uma interpretação literal
da exigência normativa para a constituição de uma provisão como requisito para a sua
dedutibilidade, uma vez que a própria higidez das seguradoras é um objetivo a ser buscado e ao
tornar as provisões técnicas dedutíveis, a decisão sobre a constituição ou não de uma provisão
passa a ser mais neutra, uma vez que o gestor de riscos da entidade não tomará essas decisões
com base no impacto tributário, mas sim no que está mais de acordo com a realidade da entidade.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso da Fazenda Nacional.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital